Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-26.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000942-26.2017.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RANULFO SANTANA BRAGA e outros (3) Advogado(s): ARTHUR MARCAL DE SENA APELADO: JOSE BRAGA DIAS e outros Advogado(s):JERONIMO CUSTODIO DA COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE POSSE PELOS RÉUS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação de reintegração de posse por abandono da causa. O processo tramitou regularmente, com realização de audiências, encerramento da instrução probatória e apresentação de alegações finais. Os réus requereram o reconhecimento de sua posse com base no caráter dúplice da ação possessória. Após intimação para dar andamento, o autor permaneceu inerte por mais de trinta dias. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é cabível a extinção por abandono quando o processo está maduro para julgamento de mérito, especialmente em ação possessória na qual os réus formularam pedido de reconhecimento de posse. III. Razões de decidir 3. Deferida a gratuidade da justiça aos apelantes. 4. A extinção por abandono deve ser ponderada à luz dos princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual, previstos nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil. 5. O processo estava maduro para julgamento, com instrução encerrada e alegações finais apresentadas. A inércia do autor não causou prejuízo, pois aguardava-se apenas a prolação da sentença. 6. A extinção representa negativa de prestação jurisdicional e causa prejuízo aos réus, que participaram de toda a instrução e formularam pedido de reconhecimento de posse. 7. O caráter dúplice das ações possessórias permite ao réu pleitear proteção possessória independentemente de reconvenção. A extinção sem mérito perpetua a insegurança jurídica e impede a solução definitiva da controvérsia. 8. A cassação da sentença com retorno ao juízo de origem é a solução adequada, competindo ao magistrado de primeira instância valorar as provas e proferir o julgamento de mérito, assegurando o duplo grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída com determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para prolação de sentença de mérito. Tese de julgamento: "1. Não se deve extinguir o processo por abandono quando está maduro para julgamento, sob pena de violação aos princípios da primazia da decisão de mérito, da efetividade e da cooperação processual. 2. Em ação possessória dúplice, na qual os réus formularam pedido de reconhecimento de posse, a extinção sem mérito impede a solução definitiva da controvérsia possessória." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 485, III, 556, 1.013, § 3º, II, 85, § 11, e 98, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000942-26.2017.8.05.0052, sendo Apelante Ranulfo Santana Braga e Outros (3) e Apelado José Braga Dias e Outro (1), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator